Tribunal: STF
Processo: HC 192666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Incompetência do Juízo Especializado. Foro por prerrogativa de função do paciente. Instauração do Inquérito 4.814. A abertura de novos inquéritos policiais deverá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal. 4. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.